Tribunal: STF
Processo: ARE 1190804
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA



    Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil e de Família. Regulamentação de guarda e visita de filhos. Prevalência do interesse dos menores. Ausência do devido prequestionamento das normas constitucionais tidas como violadas. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Em matéria de guarda e visita de filhos, deve ser dada prevalência aos superiores interesses das crianças. A revisão do quanto decidido pelo acórdão regional demanda o reexame de fatos e provas dos autos, insuscetível na via extraordinária. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    2. As normas constitucionais apontadas como violadas carecem do necessário prequestionamento, porque não foram debatidas nem ventiladas na decisão atacada.



    3. As regras constantes do Decreto nº 6.949/09, que cuidam da internalização da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, em nada interferem na solução dada à presente controvérsia.



    4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.